Tribunal: TJDFT
Processo: 0740705-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO CÍVEL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURANTE. COBRANÇA ABUSIVA. OFENSA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. De acordo com a inicial, a autora diz que em 30/12/2020, na cidade do Rio de Janeiro onde se encontrava com vários amigos para passar as festividades de final de ano, resolveram ir ao Restaurante Boa Praça. Porém, ao fecharem a conta perceberam várias cobranças de produtos que não foram solicitados ou consumidos. Diante disso, ao questionarem o gerente do estabelecimento e se negarem a pagar por produtos que não consumiram, depois de várias discussões, com ida à Delegacia de Polícia, acabaram ficando em situação de cárcere privado por mais de quatro horas e, somente após um dos integrantes do grupo resolver pagar a conta questionada, foram liberados pelos seguranças do bar. Com amparo nesses fatos, ajuizou a presente demanda judicial.

3. O recurso foi interposto por BPRJ RESTAURANTE LTDA buscando a reforma da sentença (ID 46388604) que julgou procedente o pedido e condenou o recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Nas razões recusais (ID 46388606), alega que não houve impedimento de a autora sair do Restaurante e que somente as partes aguardavam a chegada de Apoio Policial para apurar os fatos ocorridos. Nega a existência de dano extrapatrimonial sob o argumento de a situação vivenciada se amolda a meros dissabores decorrentes da dinâmica social. Requer a improcedência do pedido inicial ou fosse o valor reduzido para R$1.000,00 (mil reais).

4. A situação é de cobrança abusiva por itens não consumidos pelo grupo e acrescidos indevidamente na conta quando do acerto final. No curso da ação, a requerida não comprovou a regularidade dos valores exigidos com a demonstração do efetivo consumo ou das ordens comandadas pelo grupo, deixando também de apresentar os vídeos ou gravação das câmeras.

5. São verossímeis as alegações apresentadas pela autora porquanto a situação por ela vivenciada ultrapassou a barreira dos meros aborrecimentos do cotidiano. Isso porque, aquilo que era para ser um momento festivo, de lazer e descontração com amigos, transformou-se em episódio constrangedor e vexatório ao serem impedidos de deixar o local entre meia-noite e 4h30 do dia 31/12/2021, por recusar o pagamento de uma cobrança abusiva por itens não consumidos pelo grupo.

6. Cuida-se de abusiva restrição da liberdade da autora pela sua retenção no ambiente do estabelecimento comercial e encaminhamento até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos à autoridade policial. Essa conduta resultou na violação aos direitos da personalidade, com situação de evidente exposição e constrangimentos perante os demais clientes de modo a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

7. Quanto ao valor da indenização estabelecido na sentença, R$10.000,00 (dez mil reais), esse arbitramento não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em consonância com as circunstâncias do caso. Por estas razões, impõe-se a redução do valor fixado na origem para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO apenas para minorar o valor da condenação a título de danos morais, nos termos acima. Mantenho a sentença nos demais capítulos.

9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.